Tribunal: TJDFT
Processo: 0704054-94.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Quando a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código Civil ou apresenta óbices ao deslinde da causa, com julgamento do mérito, deve ser determinada a emenda, nos termos do artigo 321 do mesmo diploma legal. Acaso não seja atendida a determinação, a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC, é medida que se impõe.
2. In casu, falta de atendimento a comando judicial de emenda à petição inicial tornou imperioso o seu indeferimento.
3. Prescinde a intimação pessoal da parte ou de seu causídico, pois tal diligência destina-se a suprir eventual falha no processamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme dispõe o artigo 485, §1o, do CPC. Observa-se, assim que as hipóteses previstas no artigo 321, parágrafo único, e artigo 485, inciso III, ambos do CPC, não se confundem, pois tratam de situações autônomas e distintas.
4. Recurso conhecido e desprovido.